Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-19.2020.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001592-19.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: EXMO. JUÍZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAGOA REAL e outros (2)

Advogado(s)
:
RAMON ALVES DE BRITO, PAULO DE TARSO SILVA SANTOS, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA, JONATHAN DUARTE LIMA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. ATO PRATICADO EM PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

1. A remoção
ex officio
de servidor público, embora prevista no ordenamento jurídico como ato discricionário, encontra limites na necessidade de motivação idônea, clara e contemporânea, conforme impõem os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF) e o art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999.

2. O ato administrativo que determina a remoção de servidor público deve demonstrar, de forma objetiva, a existência de interesse público concreto que o justifique, sob pena de nulidade .

3. Nos três meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos, a Lei nº 9.504/1997, em seu art. 73, inciso V, veda expressamente a remoção
ex officio
de servidor público, salvo nas hipóteses excepcionadas na norma, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

4. A ausência de motivação e a prática do ato em período vedado pela legislação eleitoral acarretam a nulidade do ato de remoção da servidora, estando demonstrada, por documentos inequívocos, a existência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança.

5. Sentença confirmada.
Remessa necessária conhecida e improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001592-19.2020.8.05.0036, oriundos da Comarca de Caetité, tendo como remetente o Exmo. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité e como interessados o Município de Lagoa Real, Gilmar Teixeira dos Santos e Maria José Guanaes Silva.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à Remessa Necessária, confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.